Tribunal: TJDFT
Processo: 0738023-31.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0738023-31.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ROSENILDA EVANGELISTA DA SILVA AGRAVADO: FRANCISCA BEZERRA GARCIA, TEREZINHA BEZERRA DO NASCIMENTO, MARIA BEZERRA GARCIA, LUA FLORA PEREIRA BEZERRA, MARIA MAGNA VANGELA BEZERRA GARCIA, ROBERTA TEIXEIRA BEZERRA DA SILVA, JOSE WAGNO BEZERRA GARCIA, FRANCISCO BESERRA GARCIA, RODRIGO BESERRA GARCIA, ANTONIO BEZERRA NETO, BEATRIZ TEIXEIRA BEZERRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por ROSENILDA EVANGELISTA DA SILVA contra a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Ceilândia nos autos da ação de inventário ajuizada por FRANCISCA BEZERRA GARCIA E OUTROS, decisão nos seguintes termos: “1. Esclareço às partes que neste inventário serão partilhados os bens comprovadamente de titularidade da falecido, JOSE CANDIDO DO NASCIMENTO, bem como realizado o pagamento dos débitos deixados por ele. Caso se instale nos autos o litígio entre os herdeiros de bens sonegados, deverão propor a ação acessória nos termos do art. 61, do CPC e por conseguinte os bens objeto da ação serão relegados à sobrepartilha. 2. Indefiro a impugnação apresentada sob ID 241426393 quanto ao deferimento da gratuidade de justiça aos autores, tendo em vista o que restou decidido em ID 231005026. 3. Defiro a gratuidade de justiça à parte ROSENILDA EVANGELISTA. Anote-se. 4. Intime-se a parte ROSENILDA para juntar aos autos a certidão de ônus do imóvel, inclusive certidão de ônus atualizada, considerando que o documento juntado em ID 242855000 encontra-se desatualizado. Prazo de quinze dias.” – ID 244052425 dos autos n. 0705893-76.2025.8.07.0003 Nas razões recursais, a agravante alega: “Excelências, em apertada síntese e indo direto ao ponto, trata-se de agravo de instrumento para suspender ação de inventario cujo o [sic] único objeto é uma humilde residência (uma casa) em Ceilandia-DF, cujo o [sic] DOMINUS já foi resolvido em AÇÃO DE USUCAPIÃO n o 0702364-48.2018.8.07.0018, de relatoria da lavra da Exma. Sra. Desembargadora Carmelita Indiano Americano do Brasil, e que em ACÓRDAO UNANIME, o E. TJDFT já resolveu o mérito, e TRANSITOU EM JULGADO há tempos. Agora anos depois, supostos herdeiros, utilizando-se de procurações antigas ou mesmo falsas, e com assinaturas não reconhecidas, intentam uma ação de inventario despropositada para tratar de um objeto (imóvel) que não mais pertence a nenhum espólio” (ID 75984010, p.3). Sustenta que “O bem objeto do inventário foi adquirido por usucapião” (ID 75984010, p.4). Afirma que “A continuidade do inventário pode causar lesão grave, pois o bem não integra o espólio (art. 1.238, CC).” (ID 75984010, p.8). Por fim, requer: “a) Concessão de efeito suspensivo para suspender o processo de inventário até a resolução do mérito do agravo. b) Reforma da decisão para excluir o bem do inventário ou determinar a suspensão da ação no 1o grau até a resolução do mérito deste agravo. c) Aplicação de multa aos agravados em 10% sob o valor da causa pela litigância de má fé uma vez que sabiam que o objeto da demanda já havia sido resolvido na ação de usucapião, já transitado em julgado; d) Intimação das partes para contrarrazões.” (ID 75984010, p.8). Preparo regular (ID 75985841). É o relatório. Decido. O recurso não deve ser conhecido. Na hipótese, na decisão agravada não consta discussão e/ou definição relativa a inclusão do bem imóvel em questão no inventário. Como se viu, pela decisão agravada, restou i) esclarecido que os bens a serem partilhados na ação de inventário são somente os de titularidade do falecido e ii) intimada a parte agravante para juntar aos autos a certidão de ônus atualizada do imóvel. Assim, a questão acerca da inclusão ou exclusão do bem imóvel nos autos do inventário não foi objeto de decisão pelo juízo de primeira instância, de modo que se torna inviável a apreciação do pedido nesta sede, sob pena de supressão de instância. Nesse sentido: “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESPACHO DE MERO EXPEDIENTE. AUSÊNCIA DE CONTEÚDO DECISÓRIO. ART. 1.015 DO CPC. ROL TAXATIVO. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Consoante o artigo 1.001 do Código de Processo Civil, o despacho de mero expediente não comporta recurso, porque se restringe a impulsionar o procedimento. Tal ato judicial não contém conteúdo decisório, porque não decide nenhuma questão, seja de direito material ou processual, tampouco altera ou modifica qualquer direito subjetivo das partes contendedoras. Cabe ressaltar que o rol do art. 1.015 do CPC, é taxativo ou numerus clausus. Assim, fora das hipóteses ali elencadas, ou a decisão é irrecorrível ou contra ela será cabível meio de impugnação diverso (artigo 1.009, parágrafo primeiro, do Código de Processo Civil). Por conseguinte, não há que se falar em interpretação extensiva, para ampliar o sentido dos atos judiciais taxativamente arrolados e assegurar a interposição do agravo de instrumento. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.” (Acórdão 2023506, 0713683-23.2025.8.07.0000, Relator(a): LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 17/07/2025, publicado no DJe: 30/07/2025.) “EMENTA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO INVERSA DA PERSONALIDADE JURÍDICA. PUBLICIDADE DOS ATOS PROCESSUAIS. SIGILO PROCESSUAL. INDEFERIMENTO MANTIDO. INDISPONIBILIDADE DE BENS E PENHORA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. CONHECIMENTO PARCIAL. DESPROVIMENTO. I. CASO EM EXAME ( ) III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O recurso não pode ser conhecido quanto aos pedidos de indisponibilidade de bens e penhora, por ausência de decisão expressa do juízo a quo, sob pena de supressão de instância, em violação ao princípio do duplo grau de jurisdição. ( ) IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Agravo parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido. Tese de julgamento: “1. O Agravo de Instrumento não pode ser conhecido quanto a pedidos não apreciados na origem, sob pena de supressão de instância.”; ( )” (Acórdão 2033324, 0703285-17.2025.8.07.0000, Relator(a): LEONOR AGUENA, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 21/08/2025, publicado no DJe: 01/09/2025.) Conforme disposto no artigo 932, inciso III do Estatuto Processual Civil vigente, o Relator não conhecerá de recurso manifestamente inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Ante o exposto, não conheço do recurso nos termos do art. 932, III do CPC c/c art. 87, III do RITJDFT. Comunique-se. Intime-se a agravante. Brasília, 9 de setembro de 2025. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora